Tribunal: STF
Processo: Rcl 70069
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada contra acórdão do Plenário do Supremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme o art. 317, § 1º, do RISTF e o art. 932, III, do CPC, é inadmissível recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno não conhecido.